Tribunal: TJMT
Processo: 0014158-55.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014158-55.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 021.746.631-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
(ART. 33 DA LEI N. 11.343/06)
–
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS
DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS
–
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
239 DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tráfico para o de
Posse de Droga Para Consumo Pessoal,
quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva do primeiro, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (significativa quantidade de droga – 251,21g de maconha –, inexistência de exercício, pela apelada, de atividade lícita na época do crime, reincidência específica, entre outros) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil ilícita da droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença sob Id. 71668510 em que se desclassificou o crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) atribuído à
Juliana Bernardo da Silva
para o de Posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06).

Inconformado, o
Parquet
busca em suas razões recursais a
condenação
conforme a denúncia, por entender que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são suficientes para atestar a finalidade mercantil ilícita da droga apreendida na residência da apelada (Id. 71668515).

As
contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 71668517).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75331496):

Apelação criminal.
Tráfico de droga
.
Desclassificação na origem
para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11343/06. Inconformismo ministerial.
Pretendida condenação
nos termos da denúncia. Procedência.
Existência de provas suficientes
do narcotráfico. Condição de
usuária que não afasta a traficância
. Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021